Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados em favor do seu filho, em percentual próximo ao arbitrado para a irmã em ação de alimentos.

III – Apelação desprovida.